Tribunal: TJBA
Processo: 8002243-37.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002243-37.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAAM HOLDING PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MANDAMENTAL.

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS – ITIV. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO 1113, DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Vertendo os olhos para o caso sub examine, percebe-se que a pedra de toque gravita em torno do valor que deve servir para a base de cálculo do imposto municipal aqui tratado: se o constante do contrato de compra e venda firmado entre os contratantes ou se o valor informado pela Fazenda Municipal, atribuído pelo Fisco.

2. Tema Repetitivo 1113, do STJ: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

3.
Conforme expresso no REsp: 1937821/SP, a presunção somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

4. Destaca-se que, compulsando os fólios, não restou demonstrado a instauração de procedimento administrativo pelo Fisco, em que se tenha oportunizado o contraditório e ampla defesa pelo contribuinte.

5. De acordo com os ditames constitucionais e legais, bem como respeitando tese firmada em Recurso Repetitivo, reforma-se

sentença primeva, para reconhecer o direito da parte autora de recolher o Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis incidente sobre a operação de promessa de compra e venda dos imóveis de matrícula no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Camaçari, sob o nº 4329 e nº 10.067, tomando por base de cálculo o valor da efetiva operação, qual seja, aquele declarado no documento que fundamenta a operação realizada.

6.
Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº
8002243-37.2023.8.05.0039
,
em que figura como apelante
JAAM HOLDING PATRIMONIAL LTDA
, e apelado o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2024.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça